Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CONSTITUIÇÃO DA MORA EX RE. ENCARGOS CONTRATUAIS VENCIDOS E VINCENDOS. ART. 323 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação monitória, convertendo o mandado de pagamento em título executivo judicial no valor de R$ 419.692,60, acrescido de correção monetária pelo IPCA-IBGE e juros de mora calculados pela taxa Selic, bem como condenando ao pagamento dos encargos contratuais vencidos e vincendos, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três questões centrais são submetidas à apreciação: (I) a verificação da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (II) a análise da validade da condenação referente aos encargos contratuais vencidos e vincendos; e (III) a aferição da viabilidade de redistribuição da verba honorária, diante da alegada sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, caracterizando preclusão lógica quanto à sua apreciação.
4. A alegação de invalidade da notificação extrajudicial não merece acolhimento, pois, nos termos do art. 397 do Código Civil, a mora ex re decorre automaticamente do inadimplemento da obrigação positiva, líquida e a termo, sendo desnecessária qualquer forma de interpelação judicial ou extrajudicial.
5. A inclusão dos encargos contratuais vencidos e vincendos mostra-se adequada, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de obrigação composta por prestações sucessivas, não abrangendo a planilha inicial as parcelas que se venceram no curso do processo.
6. Inexiste sucumbência recíproca, pois o único pedido condenatório formulado na petição inicial foi integralmente acolhido, sendo irrelevantes, para esse fim, eventuais ajustes nos critérios de atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e não provida. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé não conhecido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. O recolhimento do preparo recursal constitui ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, configurando preclusão lógica quanto à sua apreciação. 2. A mora ex re prescinde de notificação judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 397 do Código Civil. 3. Na ação monitória, é legítima a inclusão, na condenação, das parcelas vencidas e vincendas, conforme dispõe o art. 323 do Código de Processo Civil. 4. A sucumbência mínima é aferida pelo número de pedidos acolhidos e rejeitados, e não pelo valor econômico envolvido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 323, 397, 405, 700, 701, 1.012, 1.013, 1.026, § 2o; CF, art. 5o, LXXIV, da CF; e CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), 1a Turma, julgado em 01/12/2015, De 11/12/2015; TJDFT, Acórdão n° 1847686, 0739792-45.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 11/04/2024, publicado no PJe em 04/05/2024; Acórdão n° 1836573, 0717731-90.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 20/03/2024, publicado no PJe em 16/04/2024; Acórdão n° 1798690, 0701507-84.2022.8.07.0010, Rel. Sandra Revés, 7a Turma Cível, julgado em 06/12/2023, publicado no PJe em 20/12/2023; Acórdão n° 1774926, 0742202-10.2022.8.07.0001, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 18/10/2023, publicado no DJe em 07/11/2023; e Acórdão n° 1744409, 0742676-78.2022.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 10/08/2023, publicado no DJe em 28/08/2023.